Tribunal: STF
Processo: HC 184971
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues, em favor de Claudio Felipe do Nascimento Brasiliense, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 564166/SP.
    O impetrante reitera questão contida no HC 182.224, de minha relatoria. 
    Esta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente